Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603768-02.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIA ANGELICA MARTINS
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIA ANGELICA MARTINS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603768-02.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARIA ANGELICA
MARTINS, CPF: 923.056.369-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mobilização Nacional - PMN.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARIA ANGELICA MARTINS DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARIA ANGELICA MARTINS (REQUERENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69694
66
20/02/2020 13:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO(A) PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603768-02.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: MARIA ANGELICA MARTINS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR3272300A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OBSCURIDADE. MANDATO TÁCITO.
IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Não
havendo
obscuridade,
contradição, omissão a desfazer entre
os termos do acórdão, não há espaço
para rediscussão da matéria julgada
por esta via.
2.
A representação judicial na prestação de contas exige a
apresentação de instrumento formal
de procuração, nos termos do art. 105
do CPC, não se admitindo a outorga de
poderes de forma tácita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 6969466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013373431500000006581142
Número do documento: 20022013373431500000006581142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ANGELICA MARTINS
em face do acórdão n° 55.382 (id. 5539916), proferido por esta Corte Eleitoral, que, por
unanimidade de votos, julgou como
as contas de campanha da candidata, ora
não prestadas
embargante, em razão da ausência dos elementos obrigatórios previstos no art. 56 da
Res.-TSE n°23.553/2017, dentre eles, o instrumento de mandato outorgado a advogado. O
julgado recebeu a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO ATENDIMENTO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º
da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
Nos presentes embargos foram apresentados os seguintes argumentos: i) desde
o início da apresentação das contas foi informado que o procurador constituído é o patrono
; ii) a candidata é desconhecedora dos trâmites
MAURÍCIO VITOR LEONE DE SOUZA
Num. 6969466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013373431500000006581142
Número do documento: 20022013373431500000006581142

burocráticos e, ao ver as contas apresentadas, entendeu ter efetuado todas as diligências
necessárias; iii) a procuração do advogado por ser outorgada de forma tácita, como ocorreu no
caso em exame.
Requereu, ao final, o provimento dos embargos a fim de suprir a obscuridade
apontada, concedendo efeito modificativo para dar provimento aos aclaratórios.
Diante do pedido de efeitos infringentes, foi oportunizada vista dos autos à
(id. 5993566).
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Em resposta, na manifestação de id. 6198216, a PROCURADORIA REGIONAL
afirma que inexiste qualquer fundamento consistente para o acolhimento dos
ELEITORAL
presentes Embargos, sendo o intuito da parte a rediscussão da causa, plenamente inviável
nessa instância recursal, razão pela qual pugna pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração opostos.
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Num. 6969466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013373431500000006581142
Número do documento: 20022013373431500000006581142

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 55.382, que julgou as contas de campanha de 2018 da candidata como não
, em razão da ausência de instrumento de mandato, nos termos do art. 48, § 7º, da
prestadas
Res.-TSE 23.553/2017.
A obscuridade suscitada refere-se à suposta outorga de procuração tácita ao
advogado subscritor dos presentes Embargos, que não teria sido considerada por esta Corte
Eleitoral. Nesse prisma, afirma que a procuração ao advogado, além da maneira formal, pode
ser efetuada de forma tácita, como teria ocorrido nos presentes autos, pois não houve oposição
da candidata em relação à atuação do profissional.
A alegação, com a devida vênia, não se sustenta.
Primeiramente, a afirmação de desconhecimento dos trâmites burocráticos não
merece acolhimento em sede de aclaratórios, porque não indica omissão, obscuridade ou
contradição do julgado, mas demonstra mera justificativa tardia quanto à omissão na
apresentação do documento obrigatório, matéria sujeita a recurso próprio.
Registre-se, por oportuno, que em 06 de julho de 2019 a embargante foi
pessoalmente comunicada acerca da necessidade de apresentação do instrumento de
, com a ressalva expressa de que sua ausência implicaria no julgamento das contas
mandato
como não prestadas (id. 4035766). Todavia, a candidata quedou-se inerte (id. 4086016), não
podendo neste momento alegar desconhecimento ou ignorância dos trâmites procedimentais.
Ademais, no que se refere à alegação de mandato tácito, da mesma sorte a tese
não se sustenta, na medida em que o art. 105 do CPC prevê que a procuração seja outorgada
por “instrumento público ou particular”, habilitando o advogado a praticar todos os atos do
processo, e não de forma tácita. Trata-se de medida excepcional que não admite adoção neste
procedimento, vez que a própria Res.-TSE nº 23.553/2017 exige, em seu art. 48, § 7º, a
apresentação do instrumento de mandato, de forma que não se admite ato tácito de outorga de
poderes.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior
Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ARTIGO 557 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO SUBSCRITO
POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA.
VERBETE N.º 115 DA SÚMULA DO STJ. MANDATO JUDICIAL. FORMA
TÁCITA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
2. Consoante o verbete sumular n.º 115 dessa Corte Superior, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
Num. 6969466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013373431500000006581142
Número do documento: 20022013373431500000006581142

3. "[...] incumbe ao advogado, para postular em juízo, provar a outorga do
mandato judicial. Logo, exige-se a forma escrita, pois os atos processuais, em
regra, são escritos (art. 657, segunda parte, do CC). E, segundo o art. 38 do
CPC, a procuração geral para o foro há de ser conferida 'por instrumento público,
ou particular'. Dessa maneira, também não cabe mandato tácito, admitido,
todavia, no processo trabalhista" (Contratos Nominados: mandato, comissão,
agência e distribuição, corretagem, transporte. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005, p. 151).
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, improvido este.
(STJ, EDcl no AgRg no Ag 827.612/DF, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 285)

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
IRREGULAR NO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A outorga de poderes a advogado é ato formal, não se podendo admitir
procuração tácita.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
pois a representação deve estar regular no momento de sua interposição.
Precedentes do TSE.
3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE, Ag-I nº 46549, rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 28/05/2014, Página 78)
Dessa forma, o fato do advogado subscritor dos presentes Embargos de
Declaração estar indicado desde o início da prestação de contas como advogado da parte e de
não ter havido oposição da prestadora não supre a irregularidade, porque a representação da
parte em juízo deve ser feita mediante instrumento formal de procuração, não se admitindo a
forma tácita nos processos eleitorais.
Dito isso, é possível extrair dos Embargos em exame que o embargante pretende,
em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente
decidida por esta Corte, não sendo, contudo, a via processual adequada para tanto.
Assim, não havendo omissões ou obscuridades a serem sanadas, a rejeição dos
Embargos é medida que se impõe.
Num. 6969466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013373431500000006581142
Número do documento: 20022013373431500000006581142

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos
termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.

III – CONCLUSÃO
Por tudo isso, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a
matéria, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por MARIA
.
ANGELICA MARTINS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO- Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603768-02.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARIA
ANGELICA MARTINS - - Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
-
P R 3 2 7 2 3 0 0 A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.02.2020
.

Num. 6969466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013373431500000006581142
Número do documento: 20022013373431500000006581142